Tribunal: TJSP
Processo: 1012700-82.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Regularidade – Razões recursais da ré que impugnam, suficientemente, a sentença – Recurso conhecido.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cadastro de inadimplentes – Anotação considerada indevida em ação anterior – Dano moral configurado, a decorrer do só fato – Valor da indenização majorado – Recurso do autor provido, desprovido o da ré.